Tribunal: STF
Processo: ARE 1322632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário mercê da incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 
    Sustenta a parte agravante prequestionada a matéria constitucional, tendo sido opostos embargos de declaração com esse intuito.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Beneficiária (viúva) de servidor celetista inativo da Municipalidade de Jundiaí. Pretendido reconhecimento de seu direito a perceber complementação de pensão previdenciária, com fundamento na Lei Municipal nº 3.956/1992. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao Município de Jundiaí, por ilegitimidade passiva “ad causam”, e acolheu a pretensão contra o Instituto de Previdência - IPREJUN. Manutenção do julgado. Situação jurídica assegurada pela legislação municipal vigente à época da aposentadoria do marido da autora. Direito adquirido à complementação de pensão. Benefício que deriva diretamente da complementação de aposentadoria percebida pelo falecido servidor até a data do óbito. Recursos oficial e voluntário improvidos." 
    Conforme depreende-se dos autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Complementação de pensão. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1245812 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27-03-2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1177408 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16-08-2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Coisa julgada. Complementação de pensão por morte. Lei estadual nº 1. 386/51 do Estado de São Paulo. Cálculo do benefício. Ofensa a direito local. Inaplicabilidade das regras de paridade e integralidade do art. 40 da CF aos empregados públicos. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se aplicam aos empregados públicos, regidos pelo regime da CLT, as regras de paridade e integralidade previstas no art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal antes do advento da EC nº 20/98. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 682739 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 07-10-2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.136.044/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 679.454/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/6/12). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 28), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 29) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente